Tribunal: TJBA
Processo: 0002608-76.2006.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002608-76.2006.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO SISTEMA S.A Advogado(s): ANTONIO RODRIGO SANT ANA APELADO: PERSIVALDO TEIXEIRA DE BARROS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CPC/1973. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por BANCO SISTEMA S.A. contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento nos arts. 219, § 5º, 269, IV e 329 do CPC/1973. 2. A execução foi ajuizada em 1997, com citação válida e penhora de bens realizada. O exequente apresentou diversas petições requerendo a avaliação dos bens penhorados, mas não houve apreciação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973, diante da alegada inércia do exequente e da ausência de sua intimação prévia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, mas exige a prévia intimação do exequente para manifestação, conforme fixado pelo STJ no IAC n.º 1 (REsp 1.604.412/SC). 5. No caso, o exequente não foi intimado previamente sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. A paralisação do feito decorreu de demora imputável ao Poder Judiciário, não sendo possível atribuí-la à inércia do exequente, que protocolou diversas petições requerendo a continuidade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, exige a prévia intimação do exequente para manifestação, sob pena de violação ao contraditório. 2. A paralisação do processo por demora do Judiciário não configura inércia do exequente nem autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 219, § 5º, 269, IV, 329; CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; Decreto n.º 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), arts. 70 e 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 569059/PE, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 14.08.2018; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0002608-76.2006.8.05.0088, em que figura como Apelante BANCO SISTEMA S.A e Apelados PERSIVALDO TEIXEIRA DE BARROS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. Presidente Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator